Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA JÁ FALECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovado pelos depoimentos da vítima, já falecida, e da testemunha em na fase extrajudicial, bem como do policial que atendeu a ocorrência em sede extrajudicial e judicial, que a apelante invadiu a casa da vítima e tentou subtraiu pertences, não logrando êxito por ter sido flagrada e contida pela vítima com a ajuda de um vizinho, não há que se falar em absolvição.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. Recurso conhecido e não provido.